Tribunal: STF
Processo: RE 1281728
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal do Trabalho, assim ementado (eDOC 21): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CULPA “IN VIGILANDO”. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DOS ARTS. 67 E 71 DA LEI Nº 8.666/93. INCIDÊNCIA DO ITEM V DA SÚMULA N° 331 DO TST. NOVA REDAÇÃO. 
    Esta Corte Superior, diante da declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC-16, na sessão do Tribunal Pleno realizada em 24/05/2011, veio a promover a alteração do item IV da Súmula n° 331 do TST e a ela acrescentar os itens V e VI, para explicitar o alcance da responsabilidade subsidiária do ente público sempre que evidenciada a conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n° 8.666/93, especialmente na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Esse entendimento objetiva dar efetividade à decisão da Suprema Corte, na medida em que a responsabilidade subsidiária dos entes da administração pública resulta de expressa disposição do art. 67 da Lei nº 8.666/93, em conjunto com as regras da responsabilidade civil - da qual o ente público não está excepcionado – e os princípios expressos na Constituição Federal que consagram a valorização do trabalho, cuja interpretação sistêmica impõe à Administração Pública o dever de velar pela adequada e correta execução do contrato administrativo, que se estende à observância dos direitos trabalhistas dos empregados da empresa contratada. Deve ser mantida, portanto, a decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; 37, XXI, § 6º e 102, § 2º, da Constituição da República. 
    Sustenta-se, em suma, a inexistência de nexo causal da conduta do Poder Público, uma vez que a responsabilidade da Administração no caso é subjetiva e “a inadimplência pelo contratado de suas obrigações contratuais é típica hipótese de fato de terceiro, interrompendo o nexo causal” (eDOC. 31, p. 11).
    A Vice-Presidência do TST, em 15 de fevereiro de 2012, determinou o sobrestamento do recurso (eDOC 36) e, em 23 de outubro de 2017, determino o dessobrestamento dos autos e negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 41).
    Em 13 de março de 2018 , a Vice-Presidência do TST deu provimento ao agravo interposto pela Recorrente e reconsiderou a decisão que negou seguimento ao extraordinário e determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 246 (eDOC 47).
    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, em 10 de junho de 2020, admitiu o extraordinário (eDOC 65).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 760.931, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe de 16.04.2010 (Tema 246), em que reconheceu a repercussão geral relativa à discussão jurídica que versa sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública no que concerne aos encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho faz referência a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, e traz trecho em que o Regional reconhece a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal (eDOC 21, p. 7):
    “Com efeito, o Tribunal de origem, para manter a condenação subsidiária do ente público, fundamentou-se na culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, enquanto beneficiário direto dos serviços prestados por empregados terceirizados. Consta do acórdão regional (fls. 303/304, dos autos digitalizados): 
    Tendo em vista a comprovação de que a UFSC celebrou contrato com empresa que não cumpriu seus deveres no que tange aos direitos trabalhistas dos seus empregados, emerge sua responsabilidade subsidiária pelo dever de fiscalizar todos os liames que envolvem o objeto da contratação (culpa in vigilando). A Universidade não comprovou efetivamente e de forma robusta ter exercido seu dever de fiscalizar o cumprimento pela empresa contratada das obrigações trabalhistas a que estava sujeita, tanto que não foram cumpridas todas as obrigações trabalhistas em relação ao autor.” 
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não reconhecer confronto com a decisão proferida no RE 760.931 (Tema 246), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    No caso dos autos, reconheceu-se, por dilação probatória, a culpa da administração pública, de forma que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à prova do nexo de causalidade entre a conduta culposa da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A presente causa foi decidida com base na análise dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1233729-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a , do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente